Tribunal: CARF
Processo: 14863.720106/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14863.720106/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.558 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
EXPOCACCER- COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
14863.720089/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.553, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
é vedada a utilização do crédito presumido, apurado na forma prevista no art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, na compensação com débitos de outros tributos e contribuições administrados
pela SRF, por falta de previsão legal, sendo que somente a partir de 2014 é que foi permitido ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14863.720106/2011-49
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720106/2011-49

contribuinte fazer pedido de ressarcimento/compensação do saldo créditos presumidos oriundos
da aquisição de café in natura existentes em 1o de janeiro de 2012, nos termos da IN 1.717/2017
e Lei no 12.995/2014.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.553, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II - Mérito
O cerne do litígio envolve o indeferimento do pedido de ressarcimento
pleiteado pela Recorrente, sob o fundamento de que o ressarcimento de
créditos presumidos vinculados à exportação apurados na forma do § 3o
do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 não se aplica ao setor de café.
Essa questão já foi decidida por esta Turma no PA 10920.000546/2011-
11, acórdão 3302-007.874, de relatoria do i. Conselheiro Jorge Lima
Abud, onde restou decidido o direito de apenas deduzir o crédito
presumido agroindustrial, a saber:
Assim dispõe o artigo 8o da Lei n° 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2.
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15. 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03 03, 03 04, 03.05, 0504.00. 0701.90 00, 0702 00 00,
0706 10 00, 07.08. 0709.90. 07.10, 07.12. a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713 33.29 e 0713.33 99, 1701.11.00. 1701 99 00.
1702.90.00. 1801, 1803. 1804.00.00. 180500 00, 20.09. 210111.10 e
2209 00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso ii do caput do art 3* das Leis n°s
10.637, de 30 de dezembro de 2002. e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei n° 11 051, de 2004)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720106/2011-49

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004).
O artigo 8o da Lei n° 10.925/2004 criou para certas pessoas jurídicas
(agroindustrial - NCM 1006) créditos “fictícios” ou “presumidos” sobre
as aquisições feitas de pessoas físicas de bens utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e com
destinação única, qual seja, a dedução do valor das contribuições
devidas.
Como as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
receita bruta de venda no mercado interno foram reduzidas a zero, o
Recorrente pleiteia o ressarcimento do saldo dos créditos “fictícios” ou
“presumidos” previstos no artigo 8o da Lei n° 10.925/2004.
O Despacho Decisório, referendado pelo Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, restringiu as possibilidades de utilização do saldo
credor das contribuições em referência, ao firmar entendimento de que o
crédito presumido não poderia ser objeto de compensação ou
ressarcimento.
Adequado o posicionamento dessas instâncias.
A Instrução Normativa SRF n° 660, de 17 de julho de 2006, que só viria
a ser revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1.911, de 11 de outubro
de 2019, assim dispunha à época do pedido de ressarcimento de crédito
da PIS/PASEP referente ao 2o trimestre de 2009:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
pagar no regime de não-cumulatividade, pode descontar créditos
presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16;
(...)
Art. 7o Somente gera direito ao desconto de créditos presumidos na
forma do art. 5o os produtos agropecuários:
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da
suspensão da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o;
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou
domiciliada no País.
DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art.
7o, o crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
será apurado com base no seu custo de aquisição.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720106/2011-49

(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de
pedido de ressarcimento.
(0Grifo e negrito nossos)
Nesse sentido, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de 22 de
dezembro de 2005 conferiu a seguinte exegese:
Dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, e sobre o crédito relativo à aquisição de embalagens, de
que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de
2005, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005,
art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime de incidência não-
cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003,
art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto
na Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
(Grifo e negrito nossos)
O contraponto feito pelo Recurso Voluntário, às folhas 26, é o seguinte:
A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com
outros tributos e contribuições administrados pela RFB, só veio com o
art. 16 da Lei n° 11.116/05, que de uma forma genérica, fez referência
apenas aos créditos apurados com base no art. 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Destaca-se que em momento algum da Lei n° 11.116/05, existe algum
tipo de vedação ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
10.925/04.
Não procede. Como assinalado pelo próprio Recorrente, a redação do
artigo 16 da Lei n° 11.116/05 dispõe sobre a questão de uma forma
genérica, enquanto que a Instrução Normativa SRF n° 660, de 17 de
julho de 2006 e mais especificamente o Ato Declaratório Interpretativo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720106/2011-49

SRF n° 15, de 22 de dezembro de 2005 faz referência expressa ao artigo
8o da Lei 10.925/2004 vedando a compensação ou o ressarcimento.
O próprio artigo 8o da Lei n° 10.925/04 apenas prevê a possibilidade da
dedução do crédito presumido. Ao silenciar quanto à compensação e ao
RESSARCIMENTO, veda implicitamente esses procedimentos. Por ser
matéria específica, não foi alterada pelo artigo 16 da Lei n° 11.116/05.
Lembrar que tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade são posteriores à publicação da Lei
11.116/05 e endossam esse mesmo entendimento.
Não é por outro motivo que o inciso III, do artigo 9o da Lei 10.925/04
determinou a suspensão de vendas de insumos destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoa jurídica ou cooperativa, justamente porque o legislador não quis
permitir a compensação ou o ressarcimento.
Esta questão já foi objeto de diversas discussões e atualmente encontra-
se pacificada na Câmara Superior de Recursos Fiscais, merecendo
destaque o Acórdão 9303008.050, proferido na sessão de 20 de fevereiro
de 2019, segundo o qual o crédito presumido da agroindústria somente
pode ser utilizado para deduzir as contribuições do PIS e da COFINS,
restando vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes
Brito e Érika Costa Camargos Autran, restando produzida a seguinte
ementa abaixo transcrita.
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO
COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL
OU
RESSARCIMENTO
EM
ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis
n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o
PIS e a COFINS.”
Portanto, o pleito não deve ser atendido.
Nos termos do entendimento anteriormente explicitado, não vejo reparos
à fazer na decisão recorrida, razão pela qual adoto seus fundamentos
juntamente com os argumentos anteriores para afastar as pretensões da
Recorrente, a saber:
Acerca da forma de aproveitamento dos créditos presumidos, o artigo 8o
da Lei no 10.925, de 2004, é claro ao autorizar apenas a utilização dos
créditos presumidos para fins de dedução do PIS e da Cofins devidos em
cada período de apuração.
Reproduz-se o dispositivo:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o.. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720106/2011-49

códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
[destaques acrescidos]
O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – SRF, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15,
de 22 de dezembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) em 26/12/2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005
Dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, e sobre o crédito relativo à aquisição de embalagens, de
que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro
de 2005, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005,
art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime de incidência não-
cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003,
art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto
na Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
[destaques acrescidos]
Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado na
forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, na compensação
com débitos de outros tributos e contribuições administrados pela SRF,
por falta de previsão legal.
O posterior §3o do inciso II do art. 8o da IN SRF o 660, de 2006, também
é claro ao vedar o ressarcimento de eventual saldo de créditos
presumidos acumulados pela agroindústria.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720106/2011-49

Importante ainda anotar que o disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de
2010, comando que abriu o leque das possibilidades de aproveitamento
do crédito presumido, incluindo também as hipóteses de compensação
com débitos próprios e ressarcimento em dinheiro não se aplica às
aquisições do café utilizado como insumo por pessoas jurídicas que
produzam mercadorias destinadas ao consumo humano.
O dispositivo constante da Lei no 12.350, de 2010, direciona-se apenas
aos créditos presumidos acumulados em relação ao setor econômico de
que trata o art. 55 da mesma Lei no 12.350, de 2010. O art. 56-A deve ser
lido na sequência dos artigos que o precedem. Ou seja, os créditos
presumidos vinculados ao setor aviário e suíno foi retirado do escopo do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e passou a ter regulação própria pela
Lei no 12.350, de 2010, em seus artigos, 54 a 56. O art. 56-A abre as
possibilidades de aproveitamento de créditos presumidos acumulados
apenas em relação a esse setor econômico.
No âmbito das alterações que modificaram o mecanismo de geração e
utilização dos créditos presumidos dos insumos das atividades
agropecuárias, o café recebeu tratamento por lei específica, a saber a
Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, o que evidencia que os arts. 54 e
56-A da Lei 12.350 não se aplicam a este setor.
Tanto é assim que a ampliação das possibilidades de aproveitamento do
crédito presumido, apurado segundo o art. 8o da Lei no 10.925, para as
agroindústrias do setor de café, somente se deu com a edição da Lei no
12.995, de 2014, que incluiu na Lei no 12.599, o art. 7oA:
Lei no 12.955, de 2012 (redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
Art. 7° A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
no10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012, em
relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa
jurídica para:(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria,
inclusive quanto a prazos extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos.(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
A Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que
revogou a Instrução Normativa n° 1.557, de 2015, mencionada pela
impugnante, regulamentando a referida lei, assim dispõe:
Art. 52. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in
natura, existente em 1o de janeiro de 2012, poderá ser objeto de
ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54.
(...)
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14863.720106/2011-49

53 poderá ser efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco)
anos anteriores contados da data do pedido.
De acordo com a legislação acima transcrita, apenas a partir de 2014, o
contribuinte
poderia
ter
apresentado
pedido
de
ressarcimento/compensação do saldo créditos presumidos oriundos da
aquisição de café in natura existentes em 1o de janeiro de 2012.
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 22/07/2013 e se
refere a pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do
período de apuração 4o trimestre de 2008, não há a possibilidade de
ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital